Tribunal: TJSP
Processo: 0000600-92.2018.8.26.0615
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS NÃO GERA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO - ADMISSÍVEL A OUTORGA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO DE 2/3 – PENAS REDIMENSIONADAS -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS NÃO GERA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO - ADMISSÍVEL A OUTORGA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO DE 2/3 – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.